Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE PANDEMIA(COVID-19) - REMARCAÇÃO DOS BILHETES - CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea por conta dos desdobramentos da pandemia.
2. No caso dos autos, alega o autor, em síntese, que adquiriu duas passagens de ida e volta com destino a Roma - Itália, em voo programado para o dia 01/10/2021 e retorno previsto para 17/10/2021. No entanto, em julho de 2021, acessou o site da empresa e verificou que o voo contratado havia sido cancelado. Acrescenta que não recebeu nenhum comunicado da ré acerca do cancelamento e que o site indicava um e-mail para contato e alteração do voo. Diz que tentou por diversas vezes entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC), por e-mail, através do canal “Fale Conosco” e balcão da companhia aérea, mas não obteve êxito. Afirma que somente em 04/12/2021, quatro meses após o envio de e-mail, recebeu uma resposta da empresa que afirmou que a situação havia sido solucionada. Alega que em dezembro de 2022 entrou novamente em contato com a ré que se negou a emitir as passagens alegando que o direito do autor estava prescrito. Pede a remarcação das passagens e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 12.000,00).
3. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na emissão das passagens aéreas, nas mesmas condições, destinos, com datas à escolha do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o do Código de Processo Civil e/ou da posterior convolação em perdas e danos.
4. Embora se trate de voo internacional, não incidem as regras dispostas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Isso porque, nos julgamentos do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foram asseguradas aplicação das regras das convenções relativas especificamente ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem, prevalentemente sobre o CDC.
5. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Analisando os autos, verifica-se que o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentação acostada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Restou incontroverso nos autos que o recorrido teve sua viagem cancelada, em razão da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual requereu a remarcação dos bilhetes, conforme e-mails acostados nos IDs 56487719 (fl. 02) e 56481121, enviados respectivamente em 13/08/2021 e 29/09/2021. Houve ainda um contato em 20/08/2021 (ID 56487720) com o encaminhamento da mesma solicitação.
8. O conjunto da instrução revela que a viagem não se realizou, não por negligência do consumidor, mas pelos impedimentos decorrentes de força maior que, fato notório, inviabilizaram o cumprimento dos contratos de transporte aéreos internacionais em larga dimensão. E, para o caso de descumprimentos dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea, seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.
9. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC).
10. Dos documentos colacionados pelo autor, vê-se que apesar das solicitações de remarcação por ele realizadas, a empresa ré tão somente apresentou resposta por e-mail pedindo desculpas pelo tempo de resposta superior ao normal e disse que a situação já havia sido solucionada, sem adotar nenhuma providência efetiva para atender aos reclamos do consumidor (ID 56487719, fl. 01).
11. Na hipótese dos autos, não deve prosperar a alegação da recorrente de que não houve a observância do prazo para solicitação do reembolso ou remarcação dos bilhetes porquanto restou suficientemente demonstrado pelo consumidor as diversas tentativas de obter solução para o cancelamento das passagens, dentro do prazo de 12 meses estabelecido pela Lei 14.034/2020. Observo que a companhia aérea não trouxe provas de que realizou a remarcação dos bilhetes ou que realizou o reembolso dos valores ao autor.
12. O certo é que os fatos dos autos contemplam a hipótese de voo cancelado em razão da pandemia, situação de caso fortuito reconhecido em lei, em que ao consumidor não foi garantido o direito à escolha pelo reembolso do preço do serviço ou a remarcação do bilhete, e, por certo, tal fato não pode resultar em lesão ao consumidor (que não viajou nem recebeu de volta seu dinheiro), tampouco em enriquecimento ilícito da companhia aérea.
13. Considerando que houve o efetivo pagamento das passagens aéreas e não prestado o serviço de transporte aéreo, em decorrência dos impedimentos apontados, têm o autor direito a remarcação dos bilhetes, conforme reconhecido na sentença de origem.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa.